Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718709-36.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastre-se a advogada constituída pelo agravado nos autos principais (id 197516691). Em seguida, ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator